Tribunal: TJDFT
Processo: 0702348-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0702348-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JANAINA LAVALE AOR DE ANDRADE PACIENTE: MARCOS PAULO DE SOUSA DIAS, DOWGLAS ELIAS BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS PAULO DE SOUSA DIAS e DOWGLAS ELIAS BARBOSA, presos em flagrante em 12/10/2022, e posteriormente denunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, incisos II e VII do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma branca – duas vezes), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, que convolou a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva para garantia da ordem pública. A impetrante invoca o princípio da presunção da inocência e diz que os fatos não ocorreram como relatados pela Polícia Civil, sendo que as vítimas não informaram participação dos pacientes nos crimes. Sustenta que os pacientes não atentaram contra a ordem pública, não tentaram atrapalhar a instrução criminal, são primários, sem antecedentes criminais, com domicílio certo e profissão definida, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Assevera que não houve fundamentação adequada, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, a qual é a ultima ratio e os pacientes estão presos há cerca de 109 dias, bem como a segregação cautelar não pode servir como cumprimento antecipado da pena, mencionando, ainda, a ausência de contemporaneidade. Assim, requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva dos pacientes, com expedição de alvará de soltura e substituição por outras medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 42999508). É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, a decisão não está suficientemente fundamentada, as vítimas não relataram a participação dos pacientes nos crimes, eles possuem condições favoráveis, estão presos há 109 dias, a prisão é exceção e não pode constituir antecipação de pena, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Entretanto, tem-se que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados aos pacientes (roubos circunstanciados), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia relata os dois fatos atribuídos aos pacientes Dowglas Elias e Marcos Paulo, além de Fernando Ferreira Correia, nos seguintes termos: “1o FATO: No dia 12 de outubro de 2022, por volta de 23h00, na Avenida Comercial, Quadra 33, Lote 1, Morro da Cruz (“Pizzaria Euro Pizza”), em São Sebastião/DF, os denunciados, agindo em unidade de desígnios e divisão de esforços, de forma voluntária e consciente, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo e de arma branca, subtraíram, para o trio, um aparelho celular Samsung M31, uma variedade de litros de refrigerante, uma faca de cozinha, uma máquina de cartão “Stone”, duas máquinas de cartão “Pague Seguro”, dois cadeados e aproximadamente R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, pertencentes a Aelma J.S. Conforme o apurado, nas circunstâncias descritas, a vítima Aelma trabalhava em sua pizzaria, na companhia do pizzaiolo Ricardo, ocasião em que MARCOS PAULO e DOWGLAS chegaram e anunciaram o assalto, rendendo Aelma, que estava no caixa. Na ocasião, MARCOS PAULO portava um simulacro de arma de fogo e disse: ''é um assalto, passa tudo, o celular'' e ''deita no chão, senão vou te meter bala e não chama a polícia''. A vítima Aelma, atemorizada, não conseguiu deitar no chão e levantou os braços, instante em que MARCOS PAULO, bastante agressivo, subtraiu o celular e exigiu que Aelma entregasse a chave da motocicleta, a qual não estava em seu poder. Na sequência, MARCOS PAULO subtraiu o dinheiro do caixa, enquanto gritava “aqui é o trem bala, eu te meto bala'', momento em que Aelma deitou no chão. Em seguida, DOWGLAS determinou que a vítima Aelma olhasse para o chão, bem como perguntou o local em que “estavam as cervejas”, subtraindo cerca de 9 latas de cerveja e um refrigerante. Enquanto os comparsas rendiam as vítimas, FERNANDO vigiava o local, observando movimentação externa e dando cobertura à empreitada criminosa. Após recolherem os bens da vítima acima descritos, MARCOS PAULO e DOWGLAS os levaram para o carro utilizado pelo trio (Fiat Uno de cor escura), o qual havia sido estacionado por FERNANDO na lateral da pizzaria. Na sequência, FERNANDO se dirigiu à cozinha da pizzaria, acompanhado de DOWGLAS, instante em que a vítima Ricardo se jogou no chão e DOWGLAS se armou com uma faca, intimidando a vítima. Em seguida, FERNANDO exigiu que Ricardo entregasse a chave da motocicleta e ele respondeu que não estava com o objeto, motivo pelo qual FERNANDO agrediu Ricardo fisicamente, com chutes no rosto, costela e “debaixo do sovaco”. Não satisfeito, MARCOS PAULO voltou a exigir da vítima Aelma a chave da motocicleta, ao que ela respondeu que desconhecia a localização do referido item. Ato contínuo, os autores pegaram mais garrafas de refrigerantes, colocaram no carro e se evadiram do local. 2o FATO: No dia 12 de outubro de 2022, por volta de 23h30, na Quadra 301, Conjunto 06, Lote 03, Bairro Residencial Leste (“Buteco do Giliard Show”), em São Sebastião/DF, os denunciados, agindo em unidade de desígnios e divisão de esforços, de forma voluntária e consciente, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo e de arma branca, subtraíram, para o trio, uma corrente de ouro, 10 caixas de cerveja, três garrafas de whisky e aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, pertencentes a Valdemir P. S. Conforme o apurado, após a prática do primeiro roubo, o trio se dirigiu ao “Buteco do Giliard Show” e realizou um segundo roubo. Apurou-se que, nas circunstâncias descritas, enquanto a vítima se preparava para fechar seu estabelecimento comercial, os denunciados chegaram ao local a bordo de um Fiat Uno de cor escura. Na sequência, os três autores desembarcaram do veículo, anunciaram o assalto, dizendo: “Perdeu. É um assalto!”, e renderam a vítima, com o uso ostensivo do simulacro de arma de fogo e da arma branca. Consta que os denunciados ameaçaram matar a vítima, dizendo para não olhar para eles, bem como determinaram que ela deitasse no chão. Enquanto estava deitado no chão, Valdemir foi agredido com um chute na costela. Apurou-se que FERNANDO portava o simulacro de arma de fogo, ao passo que MARCOS PAULO portava a faca, a qual encostou nas costas da vítima e a ameaçou, dizendo que a mataria, caso denunciasse o crime. Após a subtração dos objetos pertencentes à vítima, os denunciados se evadiram do local, mas foram abordados pela Polícia Militar no bairro Zumbi dos Palmares, pouco tempo depois, ainda a bordo do veículo utilizado para a prática dos roubos, bem como na posse da arma branca, do simulacro de arma de fogo e dos objetos subtraídos, sendo realizada a prisão em flagrante. Assim agindo, os denunciados incorreram nas penas do art. 157 § 2o, incs. II e VII, do Código Penal (por duas vezes)” (...) – negritos nossos. A peça inaugural foi oferecida em 24/10/2022, recebida pelo Juízo de piso em 25/10/2022 e está corroborada pelo Auto de Prisão em Flagrante e demais elementos dos autos, anotando-se que a vítima Valdemir P. S., reconheceu os três denunciados, dentre os quais os pacientes. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão impugnada está idoneamente fundamentada, destacou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria, a gravidade do crime, bem como anotou que houve agressões às vítimas, sendo que uma foi agredida com um chute na costela e a ameaçaram de morte. Confiram-se os fundamentos: (...) “No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos e a reiteração criminosa. Trata-se delito de roubo em estabelecimento comercial, em concurso de três agentes, com uso de simulacro arma de fogo e faca, em que os autuados, além de proferirem ameaça de morte caso a vítima procurasse a política, agrediram fisicamente a vítima com um chute na costela. Registro, neste passo, que a vítima reconheceu os autuados. Fica claro que os autuados tentaram intimidar a vítima para não sofrerem as consequências penais do crime, dando indicativos, desse modo, de que pretender obstar a instrução criminal. Não bastasse isso, o autuado Fernando ostenta outras passagens criminais, é reincidente, está em pleno cumprimento de pena, e, em curtíssimo intervalo de tempo voltou a delinquir. Tais circunstâncias indicam que os autuados não têm condições de cumprir medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DOWGLAS ELIAS BARBOSA, nascido em 28/01/1990, filho de Onosifro Elias Pereira e Antônia Ivaneide Vieira Barbosa Elias, de FERNANDO FERREIRA CORREIA, nascido em 11/11/1992, filho de João Correia Quintal e Valquiria Ferreira da Silva Correia e de MARCOS PAULO DE SOUSA DIAS” (...) – negritos nossos. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, as circunstâncias do crime demonstram a periculosidade dos pacientes, bastante agressivos, consoante narrado na denúncia e na decisão impugnada, bem como consta da oitiva judicial da vítima Valdemir P. S. (Processo o 0707469-82.2022.8.07.0012), que, ao se deitar, recebeu um golpe de faca que pegou no osso e lhe deram muitos chutes, sendo que um deles a ameaçou de morte, reafirmando que os reconheceu com segurança. Além dela, as vítimas Ricardo S. R. e Aelma J. S. também narraram em Juízo as agressões, dizendo o primeiro que recebeu “chutes e pisões”, e a segunda que um dos assaltantes dizia que iria cortar sua cabeça, o que, ao contrário do alegado, demonstram sua periculosidade e justificam sua prisão cautelar, porquanto indicam risco de reiteração delitiva. No tocante à contemporaneidade, não há que se cogitar de sua ausência, porquanto o crime foi praticado em 13/10/2022 e os pacientes foram presos em flagrante, mostrando-se ainda presentes os fundamentos que ensejaram sua prisão preventiva, consoante anotado alhures. No que concerne à alegação de que os pacientes estão presos há mais de 109 dias, anote-se que, na averiguação do excesso de prazo não se utiliza critério aritmético, devendo ser observados diversos fatores, dentre os quais a quantidade de indiciados e testemunhas. Entretanto, de pronto, verifica-se que sequer se passou o prazo previsto no art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça para o encerramento da instrução criminal, a qual, aliás, já se encerrou pela audiência de 17/01/2023, consoante se verifica do andamento processual, estando o processo aguardando o oferecimento das alegações finais de um dos réus. Ressalte-se que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação dos pacientes do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre as quais o monitoramento eletrônico. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva dos pacientes para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta aos pacientes, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2023 19:21:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator